Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. MOTORISTA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. Na hipótese, ponderando as inadiáveis necessidades da filha menor com a baixa capacidade contributiva do genitor, levando-se em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias do alimentante, mas sem perder de vista que pode exercer sua atividade de forma autônoma, recomenda-se que os alimentos fixados na sentença sofram uma pequena redução a fim de melhor espelhar a realidade vivenciada pelos envolvidos, com razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.